Tribunal: TJSP
Processo: 0014278-39.2017.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000110345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0014278-39.2017.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ADRIANO RAMOS RIBEIRO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM provimento ao recurso para condenar o réu
por infringir o art. 129, §9o, do Cód. Penal, devendo cumprir a pena de 3 meses e 15 dias
de detenção, com início no regime prisional aberto, concedido o 'sursis' penal nos termos
do voto. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0014278-39.2017.8.26.0348
- 2 -
Apel. 0014278-39.2017.8.26.0348
Mauá 2a Vara Criminal
Apelante: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Apelado: Adriano Ramos Ribeiro
Voto 45.665
LESÃO CORPORAL. Violência doméstica contra a
ex-cônjuge. Absolvição na origem. Apelo do
Ministério Público. Acolhimento. Palavra da
vítima relevante em delitos desta ordem.
Sintonia com o resultado do laudo pericial.
Réu que admitiu ter se insurgido contra a
vítima, fornecendo diferentes justificativas
para seu ato. Intuito de lesionar extraído da
prova coligida aos autos. Pena-base arbitrada
no mínimo legal, acrescida da agravante do
art. 61, II, 'f', do CP. Imposição do regime
inicial aberto. Concessão do 'sursis' penal.
Provimento.
Na origem o ora apelado foi absolvido da
acusação de violar o art. 129, § 9o, do Cód.
Penal, com fundamento no art. 386, VII, do
Cód. de Processo Penal (fls. 80/82).
Apela
o
representante
ministerial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0014278-39.2017.8.26.0348
- 3 -
postulando
a
reversão
do
r.
julgado
monocrático, para que o réu seja condenado
pelo crime de lesão corporal no contexto de
relações domésticas (fls. 92/95).
Nos autos, além das contrarrazões (fls.
110/113), encontramos o r. parecer da Proc.
Geral de Justiça, pelo desprovimento do apelo
(fls. 125/126).
É O RELATÓRIO.
VOTO N. 45.665

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0014278-39.2017.8.26.0348
- 4 -
-1-
A denúncia descreve episódio em que, no
dia 11 de maio de 2017, por volta das
19h30min, na Rua Álvares de Azevedo, n. 55,
Jardim Miranda D' Aviz, na cidade e Comarca de
Mauá, o acusado ofendeu a integridade corporal
da vítima Jennifer Valentim da Silva, sua ex-
esposa, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, em contexto
configurador de violência doméstica e familiar
contra a mulher.
O apelo comporta provimento, cf. adiante
justifico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0014278-39.2017.8.26.0348
- 5 -
-2-
Preservada a convicção do MM. Juiz, no
entender deste subscritor, não há dúvida a
respeito do dolo de lesionar.
Em ambas as fases da persecução penal, a
vítima referiu que, durante discussão a
respeito de cuidados com o filho, o réu lhe
deu um empurrão, fazendo com que ela viesse a
cair ao solo.
Tal narrativa coaduna com o resultado do
laudo pericial de fl. 13, segundo o qual a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0014278-39.2017.8.26.0348
- 6 -
ofendida sofreu lesão corporal de natureza
leve consistente em “hematoma r. glútea E.”
('verbis').
Pondere-se que, especialmente nos crimes
cometidos no contexto de relação íntima
doméstica ou familiar, a palavra da vítima
possui especial relevância, uma vez que são
cometidos, geralmente, na clandestinidade, sem
a presença de testemunhas (STJ, RHC 117304/SP,
j. 17.10.2019).
O apelado, por seu turno, admitiu o
entrevero com a ofendida, bem como reconheceu
o empurrão dado nela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0014278-39.2017.8.26.0348
- 7 -
Não
obstante,
forneceu
diferentes
justificativas para sua conduta.
Ao ser ouvido na fase investigativa,
sugeriu que a vítima teria arremessado objetos
em sua direção, daí porque teria agido a fim
de contê-la. Afirmou que igualmente registrou
ocorrência para dar conta da ação dela, o que
veio comprovado no registro de fls. 24/25.
Todavia, naquele doc., consignou que, além
de lançar artefatos contra ele, a ofendida
teria igualmente lhe desferido socos e chutes,
sem que tenha experimentado lesão aparente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0014278-39.2017.8.26.0348
- 8 -
Ocorre que, sob o pálio do contraditório,
o acusado não mencionou qualquer agressão
física perpetrada pela vítima ou mesmo o
arremesso de objetos, apenas referiu que a ex-
cônjuge se exaltou e foi para cima dele,
mencionando que a empurrou por três vezes,
sendo que, na última oportunidade, empregou
ainda mais força, ao que ela se desequilibrou
e caiu no chão.
Em contrapartida, a vítima foi categórica
ao revelar que o increpado aplicou energia
suficiente
para
arremessá-la
para
longe,
demonstrando exatamente a forma como ele fez
uso de sua força (confira-se a partir dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0014278-39.2017.8.26.0348
- 9 -
1'05”).
Daí que, ausentes contraprovas ou provas
'ex adverso', tudo indica que o réu agiu com o
intuito de se mostrar parte dominante em meio
ao entrevero.
A propósito, Fernando da Costa Tourinho
Filho ensina que “(...) A regra concernente ao
'onus probandi', ao encargo de provar, é
regida
pelo
princípio
'actori
incumbit
probatio', vale dizer, deve incumbir-se da
prova o autor da tese levantada. Se o acusador
afirma que Mévio furtou, o ônus da prova lhe
cabe,
mesmo
porque,
enquanto
não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0014278-39.2017.8.26.0348
- 10 -
definitivamente
condenado,
o
réu
é
presumidamente inocente. Se este alega que a
pretensa 'res furtiva' era sua, compete-lhe a
prova (...) Se o réu invoca um álibi, o ônus
da prova é seu. Se argúi legítima defesa,
estado de necessidade, etc., o ônus 'probandi'
é inteiramente seu (...) Se alegar e não
provar, a decepção também será sua (...)”
('in' Código de Processo Penal Comentado. v.
1, 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 356).
A citação seria até despicienda na medida
do que dispõe o citado art. 156 do Cód. de
Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0014278-39.2017.8.26.0348
- 11 -
Com efeito, mesmo que a vítima tivesse
agredido o réu primeiramente, a reação dele
não poderia ter sido maior do que aquela que
lhe foi dirigida.
Ora, não consta tenha sido o réu submetido
à perícia médica que comprovasse eventual
lesão corporal, ao passo que a ofendida, além
de contar com laudo pericial comprobatório,
referiu que o ex-cônjuge concentrou energia o
bastante para lançá-la para cima, o que
provocou a queda dela ao solo.
Ainda que assim não fosse, eventual culpa
da ofendida não excluiria a do sentenciado, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0014278-39.2017.8.26.0348
- 12 -
medida em que inexiste compensação de culpas
no direito penal. Nesse sentido, confira-se as
informações complementares à ementa do julgado
RHC 113552/CE, de 19.9.2019, do E. Superior
Tribunal de Justiça.
Outrossim, ainda que as partes tenham
continuado a conviver em harmonia (situação
que estaria justificada diante da existência
de filho comum), cumpre consignar que, nos
crimes de lesões corporais praticadas no
âmbito doméstico e familiar, a reconciliação
do casal ou a ausência de vontade da vítima em
vê-lo processado não constituem óbice à
persecução penal, ou à aplicação de medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0014278-39.2017.8.26.0348
- 13 -
que objetivam resguardar a ordem pública, por
se tratar de crime de ação penal pública
incondicionada, visando à proteção da
integridade física e psíquica da mulher (STJ,
RHC 118211/MG, j. 19.11.2019).
De
rigor,
portanto,
a
condenação
do
acusado pelo crime capitulado no art. 129,
§9o, do Cód. Penal.
-3-
Passo ao cálculo da reprimenda.
A pena-base fica estipulada no piso legal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0014278-39.2017.8.26.0348
- 14 -
ausentes vetores judiciais negativos.
Observado o disposto no art. 385 do Cód.
Penal, reconheço, de ofício, a agravante do
art. 61, II, 'f', do Cód. Penal na esteira de
julgado do E. STJ: AgRg no AREsp 1390898/SE,
j. 19.3.2019, aumentando a reprimenda em 1/6.
E, ausentes minorantes e majorantes, torno
definitiva a pena do apelado em 3 meses e 15
dias de detenção, a qual deverá ser cumprida a
partir do regime aberto, nos termos do art.
33, §2o, do Cód. Penal.
Deixo de converter a reprimenda corporal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0014278-39.2017.8.26.0348
- 15 -
em penas alternativas por expressa vedação
legal, haja vista que o crime foi praticado
com violência contra a pessoa (art. 44, I, do
Cód. Penal).
Invoco, igualmente, o verbete sumular n.
588 do E. STJ.
Examinados os requisitos do art. 77 do
Cód. Penal (incs. I, II e III), todos
demostram a adequação da suspensão condicional
da pena ao caso concreto. Tal benefício deverá
perdurar pelo prazo legal mínimo e com
prestação de serviços à comunidade no primeiro
ano, em sintonia com o art. 78 do mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0014278-39.2017.8.26.0348
- 16 -
diploma
legal,
alertado
o
beneficiário
(apelado) sobre o risco de revogação, nos
moldes do art. 81, incs. I e III.
Caberá, pois, ao MM Juiz das Exec.
Criminais
estabelecer
as
condições
complementares e a prestação de serviços à
comunidade, o que remanesce como determinação.
-4-
Uma vez suspensa a pena, tem o direito de
aguardar pelo trânsito em julgado para que o
juiz das Execuções estabeleça as condições da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0014278-39.2017.8.26.0348
- 17 -
suspensão, na esteira de precedentes do e.
Superior Tribunal de Justiça. “A Terceira
Seção, no julgamento do EResp 1.619.087/SC, na
sessão de 14/06/2017, adotou a orientação da
impossibilidade da execução provisória de
pena restritiva de direito. A execução da
pena restritiva de direitos, embora não seja
idêntica, traz notória similitude com o
cumprimento das condições impostas no sursis,
razão pela qual merece tratamento jurídico
equivalente”
(STJ,
AgRg
no
REsp
no
1.546.132/SC, rel. Min. Nefi Cordeiro, j.
22/03/2018)”.
-5-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0014278-39.2017.8.26.0348
- 18 -
Ante o exposto, DOU provimento ao recurso
para condenar o réu por infringir o art. 129,
§9o, do Cód. Penal, devendo cumprir a pena de
3 meses e 15 dias de detenção, com início no
regime prisional aberto, concedido o 'sursis'
penal nos termos do voto.
O relator, Des. COSTABILE E SOLIMENE